Tribunal: TJDFT
Processo: 0700682-92.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700682-92.2017.8.07.0018 RECORRENTE: RHUSYVEL PETERSON DE ARAUJO GARCIA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Trata-se de ação civil pública proposta pelo MPDFT (petição inicial de ID 6158522 e emenda de ID 6158538) em face de DISTRITO FEDERAL, CARLOS ANTONETO DE SOUZA LIMA, ANDRE FELIPE DA ABADIA, LEONARDO MAX SANTOS NASCIMENTO, RHUSYVEL PETERSON DE ARAUJO GARCIA – ME e RHUSYVEL PETERSON DE ARAUJO GARCIA. O acórdão de ID 12182229 deu parcial provimento à apelação do MPDFT para condenar Carlos Antoneto de Souza Lima, Andre Felipe da Abadia e Rhusyvel Peterson de Araujo Garcia por improbidade administrativa. O acórdão foi integrado pelo decisum de ID 14922206, que negou provimento aos embargos declaratórios. Compulsando os autos, verifico que não houve a intimação do DISTRITO FEDERAL e dos demais integrantes do polo passivo da ação civil pública de improbidade para a apresentação de contrarrazões ao recurso especial interposto por RHUSYVEL PETERSON DE ARAUJO GARCIA nos IDs 16099893 e 16099901. Dessa forma, retifique-se a autuação, para incluir DISTRITO FEDERAL, CARLOS ANTONETO DE SOUZA LIMA, ANDRE FELIPE DA ABADIA e LEONARDO MAX SANTOS NASCIMENTO como partes recorridas. Ficam neste ato intimados DISTRITO FEDERAL, CARLOS ANTONETO DE SOUZA LIMA, ANDRE FELIPE DA ABADIA e LEONARDO MAX SANTOS NASCIMENTO para apresentarem, caso queiram, contrarrazões ao apelo constitucional, no prazo legal, tendo em vista que o MPDFT já se manifestou pela não intervenção, consoante petição de ID 17116628. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024